Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752430-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: RAONY DUARTE LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Planalto Central – Sicredi Planalto Central em face da decisão[1] que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Raony Duart Ltda. –, indeferira o pedido de intimação do réu para efetivar a entrega voluntário do veículo objeto da lide, ao fundamento de que constitui ônus do autor a indicação do paradeiro do automóvel. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, determinando-se a intimação da ré/agravada para informar a localização do veículo objeto do pedido. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, arguira o agravante que a parte ré comparecera voluntariamente aos autos da ação de busca e apreensão originária, evidenciando sua ciência inequívoca quanto ao teor da demanda. Verberara que, nos termos do §11 do artigo 8o do Decreto-Lei no 911/1969, decorrido o prazo para pagamento voluntário, incumbe ao devedor entregar ou disponibilizar espontaneamente o bem ao credor, sob pena de sujeitar-se à multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da dívida. Pontificara que, aferido que a parte agravada possui plena ciência da demanda, tanto que apresentara contestação nos autos do processo principal, deve, então, ser reformada a decisão agravada para que seja determinada a intimação dela de forma a proceder à entrega voluntária do bem dado em garantia, ou, alternativamente, indique endereço onde o bem possa ser encontrado, evitando-se, assim, a necessidade de adoção de medidas coercitivas, tais como a aplicação de penalidade por litigância de má-fé e o descadastramento dos patronos dos autos, nos termos da legislação vigente. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos do Planalto Central – Sicredi Planalto Central em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor da agravada – Raony Duart Ltda. –, indeferira o pedido de intimação do réu para efetivar a entrega voluntário do veículo objeto da lide, ao fundamento de que constitui ônus do autor a indicação do paradeiro do automóvel. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, determinando-se a intimação da ré/agravada para informar a localização do veículo objeto do pedido. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à apuração da coexistência de estofo legal apto a legitimar a cominação, à agravada, ré na ação de busca e apreensão subjacente, da obrigação de indicar a localização do veículo objeto da lide. Pontuado o objeto do agravo, deve ser ressalvado, desde logo, o cabimento do vertente agravo de instrumento, pois, conquanto interposto em face de decisão interlocutória prolatada no ambiente de ação de busca e apreensão, não se enquadrando nas hipóteses textualmente elencadas no artigo 1.015 do estatuto processual, visa assegurar o prosseguimento da aludida ação, ressoando passível de ser interpretada como apta a ensejar dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação à agravante ou afetar o resultado útil do recurso, atraindo a aplicação da tese firmada pela Corte Superior de Justiça e tornando viável a admissão do agravo. Alinhadas essa premissa e pontuado o objeto do agravo, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato dos pleitos que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Com efeito, encerra o decidido apenas o indeferimento do pedido de intimação da ré/agravada para apontar a localização do veículo objeto do litígio. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de intimação da ré/agravada para indicar a localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre Juízo prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 78843832 (fl.13). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)